Tribunal: TJMT
Processo: 1028980-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028980-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), WILSON PINTOR - CPF: 377.977.351-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1028980-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVAD
O
:
WILSON PINTOR

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL
– BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA NA PRÓPRIA CÉDULA EXECUTADA –
RELATIVIZAÇÃO DA
ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC/15 –

EXECUÇÃO QUE SE REALIZA NO INTERESSE DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.

1. A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/15 não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada conforme as particularidades do caso concreto, especialmente quando o bem cuja penhora se pretende foi dado em garantia hipotecária na própria cédula de crédito que embasa a execução.

2.
Ademais, a
execução deve realizar-se no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC/15, não podendo a ordem preferencial de penhora servir de escudo para o devedor que não demonstra interesse em saldar o débito.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
WILSON PINTOR
, contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel.

Em síntese, sustenta o agravante que a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC/15 não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada conforme as particularidades do caso concreto.

Alega, ainda, que o imóvel cuja penhora se pretende foi dado em garantia hipotecária na própria cédula de crédito que embasa a execução.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

A liminar recursal
foi
deferida
para
determinar a penhora do imóvel registrado sob a matrícula 4.094, procedendo-se a respectiva averbação à margem da matrícula.

(ID
311352866
)
.

Sem contraminuta em razão da ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que o banco exequente, ora agravante, busca o recebimento de R$ 361.177,75 (trezentos e sessenta e um mil e cento e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), decorrente da Cédula de Crédito Rural Hipotecária no 9173032, no valor original de R$ 430.000,00, a ser pago em 3 (três) prestações anuais de R$ 143.333,33 (cento e quarenta e três mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), com o primeiro vencimento em 12/08/2023 e o último em 12/08/2025.

Em razão da inadimplência da parte executada/
agravada
,
desde a segunda parcela,
foi ajuizada a demanda, em
25/02
/202
5
.

Sob o fundamento de que o exequente não observou a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC/15, foi indeferido o pedido de penhora do imóvel rural registrado sob a matrícula 4.094.

Pois bem
.

Com efeito, o
artigo 835 do CPC/15 estabelece uma ordem preferencial para a penhora de bens, colocando o dinheiro em primeiro lugar e os bens imóveis em quinto lugar. Contudo, essa ordem não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada
conforme previsão, inclusive, do próprio artigo. Vejamos:

“
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II -
títulos
da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV -
veículos
de via terrestre;

V -
bens
imóveis;

VI -
bens
móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX -
ações e quotas
de sociedades simples e empresárias;

X -
percentual
do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
.
”

No caso, verifica-se que o imóvel cuja penhora se pretende foi dado em garantia hipotecária na cédula de crédito rural que embasa a execução, conforme se constata do documento juntado no ID 185263544.

Nesse contexto, não se mostra razoável impedir a penhora do bem especificamente vinculado ao cumprimento da obrigação, obrigando o credor a buscar outros bens do devedor, em observância estrita à ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/15.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL - PENHORA - BENS IMÓVEIS - POSSIBILIDADE - ORDEM DE PREFERÊNCIA - ART. 835, DO CPC - RELATIVA. Sabe-se que o art. 835 do CPC estabelece uma ordem preferencial para casos de penhora, havendo entre as hipóteses, a possibilidade de penhora de bens
imóveis .
No entanto, referida ordem de preferência não é absoluta, podendo ser relativizada pelo juízo de primeiro grau diante das circunstâncias do caso concreto
.
”
(TJ-MG - AI: 10000210949947004 MG, Relator.: Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

Até porque, não se pode olvidar que
o processo de execução
rege-se
pelo princípio da efetividade, consagrado no art. 797 do CPC/15, segundo o qual "
realiza-se a execução no interesse do exequente
".

Assim, conquanto
o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto
no art. 805 do CPC/15, constitua
importante diret
riz no processo de execução,
sua aplicação deve ser harmonizada com o princípio da efetividade acima citado.

No caso, o agravado encontra-se inadimplente desde a segunda parcela do contrato, não tendo demonstrado qualqu
er interesse em saldar o débito, de modo que
não se pode permitir que a ordem preferencial de penhora sirva de escudo para o devedor
deixar de cumprir
suas obrigações.

Desta feita, evidenciado dos autos
que o imóvel cuja penhora se pretende foi dado em garantia hipotecária na própria cédula de crédito que embasa a execução,
e considerando
que a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/15 não possui caráter absoluto, impõe-se a reforma da decisão agravada para deferir a penhora requerida pelo exequente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para
confirmar a liminar recursal e
deferir a penhora do imóvel registrado sob a matrícula 4094, procedendo-se a respectiva averbação à margem da matrícula.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025